Tribunal: TJPA
Processo: 0809300-54.2021.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809300-54.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: JOSE QUENIS DA SILVA

IMPETRADO: JOSÉ MAURO Ó DE ALMEIDA, SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. APREENSÃO DE CAMINHÃO TRANSPORTANDO ILEGALMENTE CARGA MADEIREIRA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. PROCESSO ADMNISTRATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. DOAÇÃO DO VEÍCULO. DEFESA ADMINISTRATIVA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO.

1-

O impetrante alega que houve cerceamento de defesa no processo administrativo, mas se restringe a tecer apenas comentários sem trazer aos autos qualquer comprovação ou indícios.

2-

"A
apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
" (
Tema Repetitivo 1036, STJ).

3-

Não restou demonstrado o direito líquido e certo do impetrante. Segurança denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de liminar impetrado por
JOSÉ QUENIS DA SILVA
, em face de ato praticado pelo
SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DO ESTADO DO PARÁ
.

Narra a inicial que no dia 21 de dezembro de 2016, a equipe de fiscalização de Fiscalização- DIFISC, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente Sustentabilidade- SEMAS, como apoio da Polícia Federal, abordou o Sr. Gidel Silva Costa, inscrito no CPF sob o no 006.611.322-93 e, apreendeu o veículo SCANIA, modelo R 113 E6X4 360, COR BRANCA, PLACA BTB-2978, CHASSI 9BSRH6X4ZT3360899, conforme consta no Processo Punitivo de no 1941/2017, que teve início com o Termo de Apreensão TAD-1480/2016.

Relata que teve o seu direito de defesa cerceado, na medida em que o impetrante em nenhum momento foi notificado, nem mesmo recebeu qualquer cópia do auto de infração, que constava o seu bem apreendido.

Afirma que o impetrante apresentou defesa administrativa, contudo não foi apreciado pela Consultoria Jurídica.

Assevera que no Parecer Jurídico de nº 2919/CONJUR/GABSEC/2017 exarado em 14/11/2017, o parecerista incorre em diversos equívocos. O primeiro deles se dá ao dizer que o Auto de Infração - lavrado em 01/08/2017, e que por este motivo a defesa do autuado encontra-se intempestiva e que ele incorre no instituto da revelia. Ocorre que, o AI foi lavrado em 21/12/2016, às 10:15 min e não em 01/08/17, como menciona o Parecer.

Salienta que, após elaboração do parecer acima citado, foi elaborada Notificação de nº 105349/2017, para que o autuado fosse notificado da decisão administrativa e possivelmente apresentasse suas contrarrazões, no entanto, refere que no Processo administrativo não consta nenhum Aviso de Recebimento, o que comprova o cerceamento de defesa do autuado e violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Alude que o julgamento do processo administrativo na SEMAS culminou na doação do bem apreendido no dia 06/05/2021, sentindo-se prejudicado e tendo seu direito à defesa violado, visto que ao peticionar a defesa, criou uma expectativa para a sua apreciação, o que lhe causou profunda angústia, já que se encontra sem o bem, que era objeto de renda.

Requer a concessão da medida liminar para a devolução do bem apreendido. No mérito, requer a concessão da segurança para confirmar os efeitos da medida liminar pretendida, a anulação do processo administrativo de nº 1941/2017, por conter vícios insanáveis; da anulação do termo de doação de nº 014/2021.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade apresentou informações aduzindo que o autuado tomou ciência do auto no momento da lavratura do mesmo, portanto, ciente do prazo de 15 dias para apresentação de defesa, no entanto o fez de forma intempestiva não havendo qualquer ilegalidade no procedimento adotado (ID 6424233 - Pág. 1/16).

O Estado do Pará apresentou manifestação ratificando as informações prestadas pela autoridade coatora (ID 6429754 - Pág. 1).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela DENEGAÇÂO da ordem (ID 7128218).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, presentes os pressupostos legais previstos no art. 4º da Lei n. 1.060/1950, defiro o benefício da assistência judiciária.

Cinge-se o
mandamus
em analisar se a impetrante possui direito líquido e certo à concessão de ordem para anular processo administrativo em conjunto com a anulação do Termo de doação do veículo SCANIA, modelo R 113 E6X4 360, COR BRANCA, PLACA BTB-2978, CHASSI 9BSRH6X4ZT3360899, apreendido em uma fiscalização da SEMAS no dia 21/12/2016.

O impetrante sustenta que houve cerceamento de defesa na medida em que não foi notificado pela SEMAS tanto na ocasião da lavratura do auto de infração, o que ocasionou a intempestividade da defesa apresentada, quanto da decisão final do processo administrativo.

É cediço que no rol de garantias e direitos fundamentais enumerados pela Constituição Federal, o artigo 5° apontou o Mandado de Segurança como remédio heroico para proteção de direitos líquidos e certos, não amparados por
habeas data
ou
habeas corpus
, como meio de defesa àqueles que tenham sido violados, ou
estejam ameaçados de agressão por ato ilegal ou abusivo de Autoridade Pública, assim como de agente públicos no exercício do cargo ou função pública
.

Da análise dos autos verifica-se que não assiste razão ao impetrante, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Dos documentos juntados com a inicial, conforme histórico de Tramitação do Processo
administrativo
perante a SEMAS/PA (ID
6181299)
, verifica-se que o seu processamento

se apresenta regular, em observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e ainda da razoável duração do processo, não havendo como reconhecer a presença da fumaça do bom direito para
sobrestar o ato administrativo exarado pelo Impetrado.

Com efeito, embora o impetrante relate que no Parecer Jurídico nº 2919/CONJUR/GABSEC/2017 exarado em 14/11/2017, o parecerista incorre em diversos equívocos, inclusive quanto à data da infração, o que levou ao reconhecimento da intempestividade da defesa apresentada, constato que o equívoco de datas no Parecer Jurídico em nada influenciou o prazo de defesa, tendo em vista que o auto foi lavrado em 21/12/2016 e o impetrante apresentou defesa intempestivamente em 13/03/2017, portanto não há como o equívoco no Parecer Jurídico ter influenciado na apresentação da defesa do impetrante no âmbito administrativo.

Além disso, como justificativa da intempestividade da defesa o próprio impetrante afirmou que reside em Município afastado da Capital e que teve dificuldade em juntar documentos e elaborar a defesa dentro do prazo legal (id nº 6181301-Pág.1), de modo que não se observa ilegalidade quanto à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa que possa ensejar a nulidade do processo administrativo e consequentemente do ato de doação do bem apreendido.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

ACÓRDÃO Nº PROCESSO Nº 0801070-62.2017.814.0000 Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público Recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: MANOEL SEVERO DA SILVA e LUCAS DE OLIVEIRA LIMA AGRAVADO: Estado do Pará RELATORA: EZILDA PASTANA MUTRAN AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA NEGADA. APREENSÃO DE CAMINHAO TRANSPORTANDO ILEGALMENTE CARGA MADEIREIRA. FALSIFICAÇÃO DE GUIA DE TRANSPORTE. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. PROCESSO ADMNISTRATIVO JULGADO IMPROCEDENTE. AUSENCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE. 1-
Os agravantes alegam que houve cerceamento de defesa no processo administrativo, mas se restringem a tecer apenas comentários sem trazer aos autos qualquer comprovação ou indícios
. 2- Alegam que existe jurisprudência no sentido de liberação do bem apreendido (caminhão), no entanto as decisões são diferentes do caso concreto, em que houve falsificação da guia e crime ambiental. 3- Não aplicação do tema 405 do STJ ao caso concreto, uma vez que não há cobrança de multa impedindo a liberação dos bens, e já houve processo administrativo. Não há pendência ou ameaça de venda de bens. Não restou comprovada a regularidade do bem, nem qualquer documento só (1443539, 1443539, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-02-25, Publicado em 2019-03-01).

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, tem entendimento consolidado por meio do julgamento do Resp.
1814944/RN,
no sentido de que "
a apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
" (
Tema Repetitivo 1036), senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.

1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.

2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.

3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).

4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".

5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".

6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental - além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial -, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4º do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".

8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.

(REsp 1814944/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 24/02/2021)

Presente essa moldura, não entendo comprovada a relevância da fundamentação quanto à existência de iminência de violação a direito líquido e certo por ilegalidade ou abuso de poder da autoridade administrativa por meio da via eleita, nada obstando que o requerente promova ação ordinária, a fim de demonstrar o direito alegado.

Ante o exposto, pelas razões acima apontadas, não vislumbro a comprovação da existência de direito líquido e certo do impetrante à nomeação, razão pela qual
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, por serem beneficiários da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

Publique-se e intimem-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 05/04/2022